Tribunal: TJDFT
Processo: 0716129-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA COMO CURADORA ESPECIAL. DIREITO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 4o, INCISO XXI, DA LEI COMPLEMENTAR No 80/1994. São devidos honorários advocatícios de sucumbência a parte vencedora do processo, consoante disposição do artigo 85, do Código de Processo Civil. A Defensoria Pública, ainda quando atua no exercício do munus da Curadoria Especial, tem direito ao recebimento dos honorários sucumbenciais pelo êxito em sua atuação institucional na defesa do executado, consoante previsão do artigo 4o, inciso XXI, da Lei Complementar no 80/1994 e jurisprudência do TJDFT e do STJ.